Tribunal: TJSP
Processo: 2188762-68.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Propriedade
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Em face da falta de interesse de agir, na modalidade da adequação, da ação rescisória de sentença de extinção do processo sem exame de mérito, indefere-se a petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação
rescisória no 2188762-68.2020.8.26.0000, da Comarca de
Diadema, em que é autor JABES LOUREIRO DE
ANDRADE e é ré TOTAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS
OPERATRIZES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM EXTINTO
O PROCESSO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM EXAME
DE MÉRITO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação rescisória no 2188762-68.2020.8.26.0000- Ct 241120e
2
Voto no 43.294
Ação rescisória de sentença no 2188762-68.2020.8.26.0000
Processos originários no 1010554-18.2019.8.26.0161 e no
4005415-44.2013.8.26.0161
1a Vara Cível de Diadema
Autor: Jabes Loureiro de Andrade
Ré: Total Comercio de Máquinas Operatrizes Ltda.
Interessado: Rogério Rodrigues Lopes
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da falta de interesse de agir, na
modalidade da adequação, da ação
rescisória de sentença de extinção do
processo sem exame de mérito, indefere-
se a petição inicial.
Trata-se de ação rescisória de sentença
que extinguiu sem exame de mérito processo de embargos
de terceiro à penhora de veículo. Afirma o autor haver erro
material, a falta de sua intimação pessoal “para
complementar as custas”, ao contrário do que constou do
julgado. Nega fraude à execução na aquisição do bem, que
se deu antes de a credora “ter ciência da sua existência”, e
argumenta com inércia dela.
Vieram emenda e preparo (fls. 20/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação rescisória no 2188762-68.2020.8.26.0000- Ct 241120e
3
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial
(fls. 16/17), admite-se rescisória de sentença que não seja de
mérito, se houver impedimento à propositura de nova
demanda (Código de Processo Civil de 2015, art. 966, § 2o,
I), e erro de fato como causa de pedir diz respeito ao mérito
da ação em que foi proferida a sentença rescindenda.
No caso, a solução terminativa (fl. 49)
não impede novo ajuizamento e a alegação de erro de fato se
revela impertinente.
Assim, o autor não tem interesse de agir,
na modalidade de adequação da ação promovida.
Por isso, indefere-se a petição inicial e se
julga extinto o processo da ação rescisória sem exame de
mérito (Código de Processo Civil de 2015, art. 330, III e art.
485, I e IV).
Celso Pimentel
relator